Tribunal: TJBA
Processo: 8046041-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046041-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZULMIRA DOS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO REPASSE DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, combinada com pedidos de indenização, referente a um contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado, analisando se (i) a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito em favor da consumidora; e (ii) se a ausência de impugnação específica da assinatura afasta o dever do banco de provar sua autenticidade. III. Razões de decidir 3. Embora a relação seja de consumo e o ônus da prova tenha sido invertido, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo a Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora e o comprovante de transferência do valor para conta de sua titularidade. 4. A consumidora, por outro lado, não produziu prova mínima de suas alegações, deixando de apresentar extratos bancários que pudessem demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta. 5. A impugnação da assinatura aposta no contrato foi feita de forma genérica pela autora, que não requereu a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno. 6. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), o ônus de provar a autenticidade da assinatura cabe à instituição financeira apenas quando o consumidor a impugna de forma específica, o que não ocorreu no caso. 7. Comprovada a existência do negócio jurídico e o benefício econômico obtido pela consumidora, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8046041-65.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, ZULMIRA DOS SANTOS, e apelado, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.